Tribunal: TJMT
Processo: 1048058-13.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048058-13.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEDRO TERCY BARBOSA - CPF: 241.108.411-00 (AGRAVADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.499.969/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ATOS INTERRUPTIVOS. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, afastando a prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito à incorporação de 11,98% aos vencimentos de servidores públicos, determinando o prosseguimento da liquidação por arbitramento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão executória, considerada (i) a natureza ilíquida do título judicial coletivo; (ii) a existência de atos processuais aptos a interromper ou impedir o curso do prazo prescricional; e (iii) o impacto do desmembramento processual determinado judicialmente na aferição da eventual inércia do exequente.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva possui natureza ilíquida, pois a definição do quantum depende de apuração individualizada, de modo que a pretensão executória apenas se torna plenamente exigível após a fase de liquidação, não sendo adequado fixar o termo inicial da prescrição automaticamente a partir do trânsito em julgado.

4. A liquidação integra a fase cognitiva, razão pela qual o prazo prescricional da execução somente se inicia com a efetiva exequibilidade do título, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não houve inércia do exequente, uma vez que o sindicato promoveu a execução coletiva após o trânsito em julgado, incluindo o beneficiário, evidenciando a continuidade do exercício do direito.

6. A homologação de acordo parcial no processo coletivo configura ato inequívoco de reconhecimento da obrigação, apto a interromper a prescrição, nos termos do CC/2002, art. 202, VI, c/c Decreto nº 20.910/1932, art. 9º.

7. O requerimento de cumprimento individual foi protocolizado previamente, sendo o atual processo decorrente de desmembramento determinado judicialmente, o que afasta a imputação de inércia ao credor.

8. A aferição da prescrição deve considerar a realidade processual concreta, sendo inviável aplicação automática do prazo quinquenal quando presentes atos interruptivos e movimentação processual idônea.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em se tratando de sentença coletiva ilíquida, o prazo prescricional da pretensão executória somente se inicia após a definição do quantum debeatur. 2. A existência de atos processuais interruptivos, como execução coletiva e homologação de acordo parcial, afasta a configuração de prescrição. 3. O desmembramento processual determinado judicialmente não caracteriza inércia do exequente para fins de prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 487, II; CC/2002, art. 202, VI; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.983.153/MA, Rel. Min. (Primeira Turma), j. 02.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado por Pedro Tercy Barbosa, para reformar a sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da liquidação por arbitramento.

Consta dos autos que a pretensão deduzida pelo agravado decorre de sentença coletiva proferida nos autos nº 0012601-98.2001.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso – SINDAL, na qual foi reconhecido aos substituídos o direito à incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos e proventos, em razão de perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda em URV. O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 24/01/2011.

Na origem, o ora agravado promoveu cumprimento individual de sentença, objetivando a satisfação do crédito que entende lhe ser devido. O Estado de Mato Grosso, em sede de exceção de pré-executividade, suscitou a prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o ajuizamento do cumprimento individual de sentença teria transcorrido lapso superior a cinco anos, incidindo, por isso, a regra do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, em consonância com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

O juízo de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito arguida pelo ente público e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a pretensão executória teria sido fulminada pela prescrição quinquenal.

Irresignado, o exequente interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que não houve inércia apta a deflagrar a prescrição, porquanto, após o trânsito em julgado da ação coletiva, o sindicato substituto processual promoveu a execução do julgado nos autos originários, incluindo o apelante no rol de beneficiários; que, posteriormente, foi celebrado acordo judicial parcial entre o SINDAL e a Assembleia Legislativa, do qual o recorrente não participou, tendo a própria decisão homologatória consignado expressamente que os servidores não abrangidos pela avença poderiam prosseguir na execução até a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor; que, ademais, em 2018, houve protocolo de pedido de cumprimento de sentença nos próprios autos coletivos, sobrevindo determinação judicial de desentranhamento e formação de autos apartados, com ulterior redistribuição, circunstância que afasta qualquer alegação de inércia; e que, ainda, a sentença coletiva possuía natureza ilíquida, de modo que o prazo prescricional da execução não poderia ser contado automaticamente do trânsito em julgado, mas apenas após a definição do quantum debeatur.

Ao apreciar o apelo, foi proferida decisão monocrática dando-lhe provimento, sob o fundamento de que, no caso concreto, a sentença exequenda era ilíquida; de que houve atos processuais interruptivos e reconhecedores do direito, inclusive a homologação de acordo parcial; e de que o cumprimento individual não se iniciou propriamente em 2020, mas decorreu do desmembramento formal de requerimento anteriormente protocolizado, não havendo falar, portanto, em inércia do exequente por prazo superior ao quinquênio legal.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, no qual sustenta, em síntese, que o entendimento monocrático diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo para o ajuizamento da liquidação ou do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória; que a liquidação de sentença não poderia permanecer indefinidamente sujeita ao exclusivo arbítrio do credor; que a hipótese não atrairia a incidência do Tema 880 do STJ; e que a existência de acordo parcial ou de desmembramento de autos não teria o condão de afastar a consumação da prescrição.

Requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e a manutenção da sentença extintiva proferida em primeiro grau (Id. 347406365).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando que não houve inércia da parte exequente, que a execução foi tempestivamente promovida no âmbito da ação coletiva, que o desmembramento processual decorreu de determinação judicial, e que o acordo homologado nos autos originários constituiu ato inequívoco de reconhecimento do direito, apto a interromper o prazo prescricional (Id. 355765397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo interno.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida à apreciação cinge-se à aferição da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória deduzida pelo agravado, considerado o contexto processual específico em que se desenvolveu a fase de cumprimento da sentença coletiva proferida em favor dos servidores substituídos pelo sindicato de classe.

Como se extrai dos autos, a sentença coletiva exequenda reconheceu o direito dos substituídos à incorporação do percentual de 11,98% sobre vencimentos e proventos, em razão das perdas decorrentes da conversão monetária em URV. Cuida-se, porém, de título judicial que, embora certo quanto à existência do direito, não se apresentava, desde logo, líquido e individualizado em relação a cada substituído. Isso porque a quantificação do crédito dependia da apuração de elementos particulares atinentes à situação funcional de cada beneficiário, bem como da definição da extensão econômica do direito reconhecido, circunstância incompatível com execução imediata e automática, sem prévia atividade liquidatória.

A esse respeito, a decisão agravada bem observou que a natureza do título judicial é elemento decisivo para a definição do termo inicial da prescrição executória. Em se tratando de sentença ilíquida, não é juridicamente adequado afirmar, de forma linear e abstrata, que o prazo quinquenal contra a Fazenda Pública deva fluir, invariavelmente, do trânsito em julgado da condenação coletiva, como se desde então já houvesse pretensão executiva plenamente exercitável.

A execução pressupõe título exequível, e a exequibilidade, nas hipóteses em que o quantum debeatur depende de liquidação, somente se aperfeiçoa com a superação dessa etapa cognitiva complementar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, assentou que a liquidação integra a fase de cognição e que, em casos de sentença ilíquida, o prazo prescricional da execução não pode ser examinado de maneira dissociada da necessidade de prévia apuração do valor devido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA . PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que
o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada.
Precedentes do STJ. 2 . Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

Foi justamente essa compreensão que embasou a decisão monocrática ora agravada, ao destacar que a apuração do crédito do exequente não se reduzia à mera extração aritmética imediata de valores já definidos, mas pressupunha atividade liquidatória, tanto que o próprio prosseguimento determinado foi o da liquidação por arbitramento.

Ainda que assim não fosse, o caso concreto revela peculiaridades adicionais que impedem o acolhimento da tese prescricional.

Com efeito, não se está diante de situação em que o exequente tenha permanecido absolutamente inerte desde o trânsito em julgado da sentença coletiva até o ajuizamento do cumprimento individual. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que, após a formação da coisa julgada, o sindicato substituto processual impulsionou a execução coletiva do julgado, atuando em nome dos servidores substituídos, entre os quais o agravado.

Posteriormente, houve composição judicial parcial entre o SINDAL e a Assembleia Legislativa, homologada em 2016, ocasião em que o juízo consignou, de forma expressa, que os servidores não abrangidos pelo acordo poderiam prosseguir no feito até a final expedição de precatório ou RPV em face do Estado de Mato Grosso.

Tal circunstância é juridicamente relevante por dupla razão. Em primeiro lugar, evidencia que o processo executivo, longe de se encontrar abandonado, teve desenvolvimento concreto no período posterior ao trânsito em julgado, com movimentação processual idônea e compatível com a preservação da pretensão dos substituídos não contemplados pela transação. Em segundo lugar, a homologação de acordo parcial, ao reconhecer o direito de determinado grupo de servidores, consubstancia ato inequívoco de reconhecimento da obrigação em relação ao título coletivo judicialmente formado, circunstância apta, em tese, a irradiar efeitos interruptivos da prescrição, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, c/c art. 9º do Decreto nº 20.910/32.

A decisão agravada, nesse ponto, harmoniza-se com a lógica do sistema prescricional. A prescrição não pode ser examinada de forma artificialmente destacada da realidade processual, ignorando-se atos concretos do devedor e do próprio Poder Judiciário que repercutem diretamente no curso do prazo. Se o ente devedor participa de composição judicial fundada na mesma condenação coletiva e se o juízo, ao homologar o acordo, ressalva expressamente a continuidade da execução em favor dos não contemplados, não se pode, sem contradição lógica e jurídica, concluir que a pretensão destes últimos permaneceu abandonada ou desprovida de reconhecimento apto a influir na contagem prescricional.

Some-se a isso o fato de que o cumprimento individual de sentença foi protocolizado pelo agravado em 2018, nos próprios autos da ação coletiva, com os documentos pertinentes ao exercício do direito reconhecido judicialmente. Ocorre que, por determinação do juízo, houve o desentranhamento do pedido e a formação de autos apartados, os quais posteriormente foram redistribuídos, em razão de entendimento judicial quanto à inexistência de prevenção.

É dizer: a conformação processual que culminou no novo número atribuído ao feito não decorreu de tardia iniciativa do exequente, mas de providência formal determinada pelo próprio Poder Judiciário, ligada à organização do procedimento e à tramitação individualizada das execuções.

Esse aspecto, por si só, fragiliza substancialmente a tese recursal do Estado. Não é juridicamente aceitável imputar à parte exequente a pecha de inerte quando o iter procedimental posterior ao seu requerimento foi definido e reordenado por atos judiciais de desmembramento e redistribuição. A data em que o feito passou a tramitar sob número autônomo não pode ser tomada, de modo isolado e descontextualizado, como marco exclusivo para aferição da tempestividade da pretensão executória, sob pena de se desconsiderar a realidade procedimental anterior e se transferir à parte os ônus de uma reorganização cartorária e judiciária que não lhe pode ser debitada.

Por outro lado, embora o agravante invoque precedentes no sentido de que o prazo quinquenal para liquidação ou cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública conta-se do trânsito em julgado da condenação, tal orientação jurisprudencial não afasta a necessidade de análise das particularidades do caso concreto. A jurisprudência não opera por automatismos cegos. Ao contrário, sua aplicação exige a identificação da moldura fática e processual da causa.

No caso em exame, a conjugação de três fatores impede o reconhecimento da prescrição: a natureza ilíquida do título, a existência de atos processuais aptos a demonstrar a continuidade do exercício do direito e o fato de que o requerimento individual foi apresentado antes do surgimento formal do processo apartado, tendo o atual feito decorrido de simples desmembramento determinado judicialmente.

Também não procede a alegação de que a liquidação poderia ser proposta ad eternum. A decisão agravada não consagrou tese dessa natureza. O que se reconheceu foi, tão somente, que, à luz da conformação concreta destes autos, não houve transcurso de quinquênio sem impulso válido do credor, tampouco se verificou abandono da pretensão executória. Afastou-se a prescrição não por se negar a incidência do prazo quinquenal em abstrato, mas porque, consideradas as intercorrências processuais efetivamente ocorridas, esse prazo não se consumou de modo a fulminar o direito do exequente.

De igual modo, não se vislumbra equívoco na conclusão de que o retorno dos autos à origem para prosseguimento da liquidação por arbitramento é a providência adequada. Reconhecida a inexistência de prescrição, impõe-se o restabelecimento da marcha processual, a fim de que seja apurado o quantum debeatur e, ao final, viabilizada a satisfação do crédito, observados o contraditório, a ampla defesa e os parâmetros definidos no título executivo judicial.

Nesse contexto, a decisão monocrática recorrida examinou adequadamente a controvérsia e solucionou-a em consonância com os elementos constantes dos autos, não se verificando fundamento idôneo capaz de justificar sua reforma em sede de agravo interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a prescrição da pretensão executória e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026